Tribunal: TJPA
Processo: 0030141-43.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ID _________ - PJE - DJE Edição ________/2020: _____/AGOSTO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030141-43.2008.814.0301.
COMARCA: BELÉM / PA.
EMBARGANTE:
SYLVIA D¿OLIVEIRA RIBEIRO e OUTROS
ADVOGADO:
JOSÉ MARIA DA COSTA SILVA - OAB/PA nº 8.232.
EMBARGADO:
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.
ADVOGADO:
TIAGO NASSER SEFER, OAB/PA Nº 16.420.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS CONTRA O MESMO DECISUM PELA OUTRA PARTE. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. 2. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de embargos de declaração opostos, ante a sua intempestividade.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator
,

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão de Videoconferência, aos três (03) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SYLVIA D¿OLIVEIRA RIBEIRO e OUTROS
, nos autos da ação ordinária nº
0030141-43.2008.814.0201
, em desfavor de
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA,
diante de seu inconformismo com o teor do acórdão
nº 197.916
(
fls. 922/938
), o qual acolheu parcialmente o recurso de apelação da construtora, para reduzir o dano moral fixado pelo juízo
a quo
ao patamar de
R$-25.000,00
em favor de Sylvia D,Oliveira Ribeiro, e
R$-15.000,00
para os demais autores(Camilo de Lellis Oliveira e José Antônio Oliveira Ribeiro).

Razões dos
Embargos de Declaração
às
fls. 966/971,
aduzindo que o acórdão embargado (
fls. 922/938
) foi
contraditório
na medida em que reconheceu o sofrimento suportado pelos autores e, mesmo assim, reduziu o
quantum
indenizatório, não sendo tal valor compatível com os constrangimentos suportados pelos embargantes, pugnando-se, portanto, pela sua majoração.

Sustenta ainda a necessidade de se prequestionar a ofensa ao art. 5º, X da CF/88, bem como, aos art. 186 e 927 do CPC/2015.

Contrarrazões aos embargos às
fls. 974/976
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 17 de março de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS CONTRA O MESMO DECISUM PELA OUTRA PARTE. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. 2. Recurso não conhecido.

Sem delongas, não conheço do recurso ante a sua intempestividade.

Analisando as razões recursais, verifico que os ora embargantes fazem referência ao teor do acórdão
nº
197.916
,
de
fls. 922/938
, pugnando pela sua reforma ante suposta contradição encontrada.

Entretanto, acerca do referido julgamento colegiado, publicado em
12/11/2018
, apenas a
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
interpôs recurso de embargos de declaração, conforme se verifica às
fls. 944/949
, o qual, fora devidamente apreciado por ocasião do acordão
nº
207.980
.

Em que pese o fato de o acordão
nº
207.980
ter julgado os embargos de declaração opostos pela parte adversa, tal recurso
não interrompeu o prazo
para que os ora embargantes oferecessem seus próprios embargos de declaração quanto ao acórdão
nº
197.916
,
de
fls. 922/938.

Ou seja, após a publicação do acórdão
nº
197.916
,
em
12/11/2018,
incumbia aos ora recorrentes terem oferecido seu próprio recurso de embargos de declaração, não havendo que se cogitar a possibilidade de interrupção desse prazo, diante dos embargos interpostos autonomamente pela construtora.

Nesse sentido, firme é a jurisprudência do C.STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS CONTRA O MESMO DECISUM PELA OUTRA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1476664/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO, POR UMA PARTE, NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR OUTRA PARTE, CONTRA O MESMO DECISUM. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "os Embargos de Declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo que a outra parte dispõe para apresentar Embargos Declaratórios contra o mesmo decisum" (AgRg no REsp 1.363.045/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/05/2013). No mesmo sentido: "Os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada" (EREsp 722.524/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJU de 18/12/2006). Incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt no REsp 1633300/PB, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 06/04/2018)

Portanto, considerando que a decisão ora atacada foi publicada em
12/11/2018
, e que os embargos de declaração analisados nesta ocasião foram protocolizados em
18/09/2019,
resta patente a intempestividade do presente recurso.

Assim, nos termos da fundamentação exposta,
NÃO

CONHECO
do recurso de embargos de declaração opostos, ante a sua intempestividade.

Após, determino a secretaria que seja dado encaminhamento ao Recurso Especial de
fls. 977/995
. 6261

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO